Tribunal: STF
Processo: ARE 1264177
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 315 DA SÚMULA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado não julga o mérito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 315/STJ.
    2. Tratando-se de ação civil pública, em respeito ao princípio da simetria, inaplicável a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    3. Agravo interno parcialmente provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Impõe-se salientar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 550.897-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 853.734/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 785.429/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 602.479/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 613.675/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem em favor da parte ora recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator